Tribunal: TJMT
Processo: 1020614-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020614-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUBSON DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 878.047.351-20 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- QUANTUM ARBITRATO A TÍTUO DE DANOS MORAIS -
observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade
- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO

DESPROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TIM CELULAR S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1020614-05.2020.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta por

JUBSON DA CRUZ MAGALHÃES - Julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexigibilidade das dividas que originaram as negativações discutida; condenou a parte requerida a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais – corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros de mora a partir da publicação da sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a reforma da sentença apelada, para que seja a apelante isenta do pagamento da indenização a título de danos morais que lhe foi imposto, uma vez que ausente, no caso dos autos, qualquer ato ilícito praticado pela ré, requisito este necessário para a concessão da indenização.

Aduz que sentença contém diversos equívocos, analise incorreta do conjunto probatório e aplicação de teorias dissociadas de qualquer fundamentação legal.

Alega que a Apelante nega relação jurídica com a Apelante, desconhecendo dívida no valor de R$ 3,87; no entanto, que em seu sistema consta serviço de banda larga residencial contratado para o nome e CPF da parte autora.

Ainda, que em seu sistema consta serviço de banda larga residencial contratado para o nome e CPF da parte autora; que a fatura emitida para o serviço contratado pela parte autora, consta utilização do mesmo.

Que alegação de abalo moral não restou comprovada.

Consigna que não basta a alegação de negativação por cobranças indevidas, uma vez que é indispensável a demonstração de que a responsabilidade pelo dano é efetivamente da parte apelante.

Portanto, que a condenação do Recorrente em pagar à parte recorrida o valor de R$ 8.000,00, a título de danos morais se mostra em descompasso com os fatos narrados.

Quanto aos juros e correção monetária, de acordo com o artigo 240 do NCPC combinado com o artigo 405 do CC, os juros e correção monetária devem incidir da data da citação e não do fato que ensejou a indenização.

Requer, seja dado provimento ao presente recurso de apelação
para que a r. sentença seja reformada no sentido de ser julgada totalmente improcedente a ação, ou, alternativamente, seja determinada a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões (id.n.º 150468944).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TIM CELULAR S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1020614-05.2020.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta por

JUBSON DA CRUZ MAGALHÃES - Julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexigibilidade das dívidas que originaram as negativações discutida; condenou a parte requerida a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais – corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros de mora a partir da publicação da sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor que teve seu nome inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de uma suposta dívida vencida em 10 de junho de 2015 no valor de R$ 3,7 (três reais e oitenta e sete centavos) com a ré.

Desconhecendo a suposta dívida, ante a inexistência de relação jurídica, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como indenização por supostos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, por entender que “
a parte requerida não comprovou a legitimidade da negativação ou a inadimplência de qualquer contrato assinado entre as partes, apenas alegou a legalidade da negativação de maneira genérica
.”
(id.nº 150468938 – pág.5),
o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, declarando a inexigibilidade do débito discutido bem como arbitrando indenização por danos morais.

Irresignada, interpôs a parte ré recurso de apelação requerendo seja isenta dos valores arbitrados a título de danos morais bem como honorários sucumbenciais.

Em que pese as alegações do Apelante, o recurso, não comporta provimento.

Não traz autos qualquer documento que demonstre a contrato do serviço pela parte Apelada.

A Apelante não está afastada de sua responsabilidade, na media em que não houve comprovação da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, termos do art. II, 3º ,
§
3º, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovada a relação jurídica entre as partes.

Ademais, não há como se afastar a responsabilidade da prestadora de serviços que, autorizou a contratação de serviços sem solicitar os documentos pertinentes e não comprovou a solicitação pelo Apelado, trazendo como consequência, a inscrição do nome do consumidor, de forma indevida, em cadastro de inadimplentes, ensejando dano moral, pois gera situação que extrapola o mero desconforto.

No que tange ao dano moral, é sabido que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a

sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023